Tribunal: TJMT
Processo: 1004389-15.2017.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004389-15.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JUCELIA MARIA PEREIRA COELHO - CPF: 012.443.061-93 (APELANTE), MAURICIO VIEIRA SERPA registrado(a) civilmente como MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA A ATIVIDADE QUE O SEGURADO, HABITUALMENTE, EXERCIA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário, já que realizado sob
os auspícios
do contraditório e da ampla defesa.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução para o exercício da atividade que o segurado, habitualmente, exercia, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente. Inteligência do artigo 86, da Lei Federal n. 8.213/1991.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Jucélia Maria Pereira Coelho, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1004389-15.2017.8.11.0040, julgou improcedente o pedido da inicial, que objetivava a concessão do auxílio-acidente.

A Apelante defendeu, em resumo, que todos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário foram preenchidos, pois, diante do conjunto probatório, foi constatada a redução da sua capacidade laboral para a atividade que, anteriormente, exercia.

Assim, requereu o provimento do Recurso, para que seja reformada a sentença combatida e, consequentemente, reconhecida a procedência do pedido, condenando o Apelado na implantação do auxílio-acidente.

A parte Apelada, embora intimada, não apresentou as suas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto, Jucélia Maria Pereira Coelho ergue-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1004389-15.2017.8.11.0040, julgou improcedente o pedido da inicial, que objetivava a concessão do auxílio-acidente.

Extrai-se dos autos que a Autora, ora Apelante, ajuizou a referida ação com o objetivo de obter a concessão do benefício previdenciário, qual seja, o auxílio-acidente, ao argumento de que sofreu sequelas, em razão de acidente sofrido no trajeto do trabalho, que implicaram a redução da sua capacidade para o ofício que, habitualmente, exercia (vendedora).

O Juízo
a quo
, ao decidir a ação, julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

(...)

Pela análise do laudo médico pericial (14646158), embora a autora apresente limitação leve em alguns movimentos do punho, não se encontra incapacitada, uma vez que após passar por fisioterapia foi recuperado a força e o movimento, quase que em sua totalidade.

Feitas essas considerações, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Posto isso, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC.

Contra essa decisão, insurge-se, agora, a Apelante, sobre o fundamento, em síntese, de que os requisitos para a concessão do auxílio-acidente foram preenchidos, já que constatado, pelos documentos constantes dos autos, a redução da sua capacidade para o ofício que, habitualmente, exercia.

Esse o contexto jurídico-processual.

Em que pese às razões expostas pela Apelante, entendo que a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

Sabe-se que, para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, necessário o segurado demonstrar os seguintes requisitos: 1
o
- ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2
o
- lesão em decorrência do acidente e; 3
o
- lesões consolidadas que reduzam sua capacidade laborativa para a atividade que, habitualmente, exercia.

A propósito, confira-se o teor da referida regra:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
. (Destaquei).

Nessa esteira, uma vez comprovada a redução da incapacidade funcional do segurado, em decorrência do acidente de trabalho, perfeitamente possível a concessão do auxílio-acidente, na forma do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

Ademais, para a concessão do benefício previdenciário, é necessário demonstrar a lesão, seu nexo causal com a atividade laboral, bem como o grau de incapacidade ocupacional, temporária, ou definitiva.

Anotadas as premissas jurídicas, na hipótese, em exame, contudo, o laudo pericial concluiu de forma diversa da sustentada pela Apelante, veja-se:

(...)

Motivo alegado da incapacidade/queixa principal
: fratura do rádio distal dia 30/11/2015, realizou tratamento cirúrgico dia 14/12/2015, em beneficio por 18 meses aproximadamente antes de retornar ao trabalho. Relata ter ficado 3 meses com material de síntese e imobilizado. Iniciou fisioterapia 8 meses após procedimento – 40 sessões.
Refere dificuldade
para exercer tarefas prévias por
falta de força e movimentação em mão direita
(
dirigir moto
).

(...)

Conclusão
: periciada sofreu trauma em punho direito ocasionando fratura do rádio e ulna distal. Realizado tratamento cirúrgico 15 dias após o acidente, com ótima redução da fratura e posterior consolidação. Não houve comprometimento articular, não gerando desgaste na articulação do punho, porém, no pós operatório houve um período prolongado de imobilização, que ocasionou uma distrofia muscular, dificultando e atrasando a recuperação. Apesar dessa demora, foram realizadas diversas sessões de fisioterapia para recuperação da mobilidade. Hoje a paciente ainda apresenta limitação leve em alguns movimentos do punho, necessitando ainda de acompanhamento fisioterápico que não está sendo realizado. Contudo,
não há incapacidade física que a impeça de realizar suas atividades prévias
, pois após a fisioterapia foi recuperado a força e o movimento, quase que em sua totalidade. (id. 120659993). (Destaquei).

Veja-se que, malgrado os argumentos recursais, a queixa da parte Autora diz respeito à dificuldade em pilotar a sua moto, no entanto, a atividade laboral da Recorrente é de vendedora, que, sabidamente, não demanda a realização de esforço físico moderado a intenso, de modo é acertada a conclusão do laudo pericial ao apontar a ausência de incapacidade da autora, ou a redução da sua capacidade laboral, para o exercício da atividade que, anteriormente, exercia.

Assim, forçoso reconhecer que a Recorrente não faz jus à percepção do benefício de auxílio-acidente, previsto no artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

Nesse contexto, à mingua de outros elementos hábeis para afastar a conclusão da perícia judicial, não há falar-se na concessão do benefício previdenciário, como pretendido.

Realmente, a realização de perícia médica, levada a efeito em juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que realizado sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, veja-se a orientação desta Corte Estadual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CAPACIDADE LABORATIVA DO AUTOR EVIDENCIADA –RECURSO NÃO PROVIDO

Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

“
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos
”. (N.U 1002646-50.2018.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/08/2021, publicado no DJE 27/09/2021)

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte Apelante para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante a o INSS
.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os documentos dos autos e clinicamente a parte Recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico
. (N.U 0033725-49.2015.8.11.0041, Rel. Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/11/2021, publicado no DJE 19/11/2021). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos
.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 1004501-98.2017.8.11.0002, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/11/2021, publicado no DJE 24/11/2021). (Destaquei).

Forte nessas razões, e sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, interposto por Jucélia Maria Pereira Coelho, para manter incólume a sentença de Primeiro Grau, que julgou improcedente o pedido da inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022